Tribunal: TJDFT
Processo: 0734322-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734322-98.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador